Tribunal: CARF
Processo: 11543.002523/2001-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002523/2001-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO NICCHIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA FÍSICA. CARNÊ LEÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos proveniente de pessoa física, os
valores creditados ao contribuinte relativo à corretagem por intermediação na
venda de imóvel.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
concomitantemente com a penalidade de oficio, quando a autuação se refere a
anos-calendário anteriores a 2006, inclusive.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar crédito tributário relativo à multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002523/2001-69
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002523/2001-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Em 28/06/2001 lavrou-se o Auto de Infração do Imposto de Renda Pessoa
Física em nome Luiz Antônio Nicchio, relativo ao exercício de 2000, ano-
calendário 1999, fls. 03 e 64 a 72, para formalização e cobrança do imposto de
renda suplementar no valor de R$ 7.500,00. A ciência do lançamento se
verificou em 27/07/2001 (fl. 79)
O crédito tributário é originário da omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas (Carnê-Leão) e da falta de recolhimento do IRPF devido a título
de Carnê-Leão. As infrações encontram-se detalhadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 65 a 68, parte integrante do Auto de Infração.
3 Inconformado com a exigência, o Contribuinte apresentou impugnação em
20/08/2001, fls. 80 a 104, solicitando o cancelamento do lançamento, alegando,
em síntese, que:
- sem exaurir todos os meios e recursos que objetivam a interpretação para a
conclusão de seu lançamento, não é conferido a autoridade fazendária poderes
discricionários para arbitrar. O raciocínio presuntivo não se confunde com
indícios. As presunções são aceitas como meio de prova, desde que admitam
comprovação em contrário e se compadeçam com os princípios da legalidade e
da tipicidade;
- uma vez comprovado que os cheques destinaram e alcançaram as contas de
terceiros através do depósito, comprovando-se o lançamento contábil, o
documento realizado é mero formalismo, não podendo partir deste pensamento,
para atribuir arbitramento, o que torna inválido todo ato. Presunção não é direito
líquido e certo para lançar cobrança de tributo.
- o lançamento constituído com base em depósito bancário efetuado em conta
corrente do titular da contribuinte, por si só, não oferece consistência material
capaz de dar sustentação ao aumento patrimonial ou sinal exterior de riqueza,
sendo, portanto, imprescindível que a autoridade lançadora comprove a
utilização dos valores depositados como renda consumida ou aplicada;
- a Autoridade Autuante verificou que depósitos foram realizados diretamente
e/ou transferidos da empresa do contribuinte para conta corrente de seu sócio,
sem requerer o devido ato jurídico de gestão dos negócios realizados entre estes
para identificar os responsáveis pela gestão da empresa, tipificando diretamente
como omissão de receita;
- na pessoa do gestor do contribuinte impugnante pessoa jurídica, o que praticou
foi um meio de repasse do tomador dos serviços para os executores dos
mesmos, o que ficou comprovado no auto, o que deveria assim ter eximido o
fisco do lançamento realizado, pois não caberia a tributação;
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002523/2001-69

- a omissão de rendimentos ao se relacionar com a transação realizada,
tipificada como sinal de negócio, não se caracteriza como realização de
negócio; uma vez desfeito, compete a parte que recebeu devolvê-lo, conforme
se tipifica e se comprovou ao fisco a devolução do valor correspondente a R$
30.000,000. O próprio contrato já se traduz como promessa, sendo o que
corrobora a sua realização é a consequente transferência dos bens e direitos uma
vez quitado ou realizado em todos os seus termos. Não se operando, como não ^
(...)”.
operou, cabe a parte favorecida pelo sinal devolvê-lo, conforme determina o
CDC. O fisco constatou que as partes envolvidas nesta relação jurídica não
consolidaram a operação referente ao apartamento 302 do ED. Enseada das
Virtudes, sendo obrigatório a devolução do sinal do negócio, havendo
consequentemente somente um trânsito de dinheiro, o que não gerou aumento
de seu patrimônio, nem muito menos tributação de imposto de renda, nem
mesmo na fonte;
- a Autoridade Autuante deixou de constatar em Cartório a quem fora
transferido os respectivos imóveis e o valor respectivo constante das Escrituras,
prova material da consolidação do ato decorrente de sinal de negócio. Portanto,
capengas as atribuições ao teor de suas alegações, calcadas somente em
presunção;
- ao gerir os negócios correlatados ao Contrato Social, o sócio envolvido na
relação traz, em si, o cunho de "Gestor", figura dinâmica ativa, o que nada
impede de transitar em sua conta corrente valores de pessoa jurídica, e este
prestar conta da gestão realizada com os mesmos, o que não se deteve o Fisco
em seu procedimento fiscal, sendo somente incisivo, de que o dinheiro fora
transferido, não alcançando qualquer mácula que atribuísse sonegação fiscal,
aumento patrimonial, através de omisssão de receitas, tipificando uma
verdadeira incongruência entre os relatos constantes do Auto de Infração, o que
requer uma prova mais apurada a ser estabelecida para que seja consolidado o
lançamento, necessitando para tanto de prova pericial ao teor nas normas legais;
- inexistindo fato gerador da obrigação tributária, inexiste penalidade. Cobrar
imposto ou multa por analogia é atentar contra o artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal, c/c artigos 37, caput e 5o - II da mesma. O lançamento de
multa ou de majoração de tributo, sem lei que estabeleça, no qual se fundamenta
o auto, é considerado confisco;
- não procede sob a exegese da lei a forma de apuração do crédito lançado,
quando apurado erroneamente, alterando sua base de cálculo e sofrendo nova
atualização, em um verdadeiro "bis in idem"; e
- de acordo com o RIR/99 deverá existir prova de sinal exterior de riqueza e
realização de gastos incompatíveis com sua receita declarada para que se possa
atribuir a forma de arbitramento, o que em momento algum demonstrou a
Autoridade Autuante em seu relatório.

A decisão de primeira instância (fls.133/141), julgou o lançamento procedente,
nos termos da seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Constatada a correção da tributação de valor omitido, apurado em
procedimento de fiscalização, consoante legislação pertinente, deve o
lançamento ser mantido pela autoridade administrativa.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002523/2001-69

OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Somente quando constatada de forma inequívoca a incorreção da tributação
de valores omitidos, apurados em ato de fiscalização, consoante legislação
pertinente, deve o lançamento ser revisto pela autoridade administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRINCÍPIO DA ENTIDADE.
Não há como não se estabelecer distinção entre o proprietário/pessoa física
com a pessoa jurídica da qual o proprietário é sócio, dado o Princípio da
Entidade que professa que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa
física de seus sócios.
ÔNUS DA PROVA.
Uma vez constituído o crédito tributário, cabe ao contribuinte demonstrar,
mediante provas contrárias, a improcedência do lançamento.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios de
prova que a justifiquem não é eficaz.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 23/01/2007 (fl.144) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 22/01/2007 (fls. 944/968), alegando, em síntese, que:
- A decadência do crédito tributário, em razão de os fatos geradores terem
ocorrido no ano de 1999.
- A decisão recorrida não apreciou corretamente a matéria. Nos autos está o
reconhecimento de que o recorrente agiu como procurador do vendedor. Assim, o valor
recebido não era seu, mas de outrem. Está expresso que o valor de R$ 30.000,00 foi dado pelo
adquirente, "... como sinal do negócio" (fls. 37/38, sem destaque). equivale dizer: "sinal do
negócio". E o bem negociado não era do recorrente! Por óbvio, esse sinal não era para si, mas
para o dono do negócio. Por conseguinte, o julgado não podia dizer, às fls. 126: "... correto o
lançamento efetuado na pessoa física como rendimento omitido..." (Item 19, sem destaque).
Onde está a prova de que houve "rendimento"? Se o fisco alega isso, cabe ao mesmo provar tal
alegação! Não é o recorrente quem tem que provar negativamente!
- O princípio da entidade não foi apreciado dentro do seu contexto. A menção a
este tema tenta dificultar o entendimento, pois o julgado, mediante a exclusão da pessoa jurídica
da qual o recorrente é sócio, inclui a pessoa física, que em nenhum momento auferiu receita
tributável no montante de R$ 30.000,00.
- Houve um erro na cobrança da multa isolada, uma vez que sua cobrança somente
é autorizada quando, de fato, há o recebimento de rendimento.
- Caráter confiscatório da multa aplicada.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002523/2001-69

Por fim, requer o acolhimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência

O recorrente argui a decadência do direito de o fisco lançar o crédito tributário,
entretanto, essa alegação não tem qualquer consistência, uma vez que os fatos geradores
ocorreram em 31/12/2009 e o lançamento se deu no ano de 2001.

Rejeita-se, pois, a prejudicial de decadência.
Do Mérito

O ponto nodal da controvérsia limita-se ao recebimento do valor de R$ 30.000,00
por parte do recorrente, como rendimento recebido de pessoa física, decorrente de intermediação
imobiliária. Não obstante o recorrente ser sócio de uma imobiliária, denominada de Famma
Realizações Imobiliárias Ltda, o valor foi depositado na conta bancária do próprio recorrente.

De acordo com a narrativa fiscal, o Auto de Infração foi lavrado pelos seguintes
motivos:
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de
Carnê Leão, uma vez que foi constatado o efetivo recebimento de valor pela
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO na venda de imóvel, Apartamento nr. 501
do Edifício MAR, AZUL, localizado na Av. Alberto Ramalhete Coutinho, 272 -
Praia do Morro, no município de Guarapari/ES, sem o devido oferecimento à
tributação do valor recebido, quanto menos o recolhimento do imposto mensal
obrigatório a título de Carnê Leão, uma vez que ficou constatado que o Sr. Luiz
Antônio Nicchio, teve participação direta na venda do imóvel acima
mencionado, figurando como PROCURADOR dos Vendedores nesta operação
comercial, tendo recebido pagamento no valor de R$ 30.000,00, conforme
cheque nr. 517.479, efetivamente pago pelo Comprador Sr. Ailton de Oliveira,
pela INTERMEDIAÇÃO do NEGÓCIO, datado de 16/02/1999, compensado
em 03/1999, através do depósito bancário em sua conta corrente nr. 5369-4, do
Banco do Brasil S/A. - Agência 0924-5, ficando aqui constatada OMISSÃO DE
RECEITA, uma vez que não houve oferecimento à tributação deste valor no
Ano Calendário de 1999. Estando isto descrito no item 1 deste processo em
Auto de Infração, bem como devidamente comprovado conforme documentos
que o acompanham.

A decisão de piso bem resumiu os fatos, ao assinalar que de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 65 a 68 do Auto de Infração, o contribuinte
recebeu o cheque n° 517.479 da agência 2532-1 do Banco do Brasil, nominal a ele, datado de
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002523/2001-69

16/02/1999, no valor de R$ 30.000,00, expedido por Ailton de Oliveira, que foi depositado em
sua conta corrente n° 5369-4, da agência 0924-5 do mesmo banco (fls. 37 e 38).

Intimados o comprador do imóvel, Sr. Ailton de Oliveira, e o vendedor, o Sr. Acyr
Caldeira Costa, para prestar esclarecimentos acerca da operação, o primeiro anexou cópia do
cheque por ele expedido como sinal de negócio (fls. 37 a 38), e informando que o restante foi
financiado pela Caixa Econômica Federal e que não mais dispunha da cópia do Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda (fl. 36). O alienante, à fl. 47, declarou que a
alienação do imóvel se deu entre pessoas físicas, que não realizou nenhuma transação comercial
com a empresa, da qual o contribuinte é sócio, e que a participação da empresa se limitou a
apresentá-lo ao adquirente do imóvel.

Diante do contexto fático delineado acima, não seria difícil para o recorrente
demonstrar que o valor de R$ 30.0000,00 era decorrente de corretagem de uma transação
imobiliária e pertencia, em verdade, a empresa Famma Realizações Imobiliárias Ltda. Para tanto,
bastaria ter anexado o contrato de intermediação imobiliária firmado entre a empresa da qual é
sócio e o vendedor. Em vez disso, optou por argumentar que o dinheiro não lhe pertencia, sendo
um mero sinal do negócio, condição essa não provada.

Nestes termos, não há como afastar a incidência da tributação sobre o rendimento
de R$ 30.000,00, depositado na conta corrente do rendimento, uma vez que o contribuinte não
conseguiu demonstrar a natureza isenta ou não tributável do rendimento. Em contrapartida, a
autoridade fiscal se baseou em robusto elemento de prova, qual seja, a indicação do cheque nr.
517.479, efetivamente pago pelo Comprador Sr. Ailton de Oliveira, pela INTERMEDIAÇÃO do
NEGÓCIO, datado de 16/02/1999, compensado em 03/1999, através do depósito bancário em sua conta
corrente nr. 5369-4, do Banco do Brasil S/A. - Agência 0924-5.

Destarte, entendo que a decisão de piso deve ser mantida quanto a este tocante.
Da Multa Isolada - Não Recolhimento do Carnê-Leão
Conforme enunciado de Súmula CARF n° 147, a partir do ano-calendário de
2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Súmula CARF n° 147: Somente com a edição da Medida Provisória n° 351/2007,
convertida na Lei n° 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n°
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Assim sendo, considerando que o presente lançamento versa sobre o ano-
calendário 2000, deve ser alterado o lançamento para a exclusão da multa pela ausência de
recolhimento do carnê-leão.

Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada
A alegação do recorrente quanto ao efeito confiscatório da multa aplicada, não
pode ser apreciado sem uma análise da constitucionalidade da norma.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002523/2001-69

A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
A recorrente sustenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Entretanto, como mencionado, a argumentação do recorrente não escapa de uma
necessidade de aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar
das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in
verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, no sentido de excluir a multa pela ausência de recolhimento do carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital